Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712022-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE LUIZ RABELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Campos Batista de Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 227607348 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por Vicente Luiz Rabelo em desfavor do ora agravante, processo n. 0704064-48.2025.8.07.0007, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida pelo autor para declarar rescindido o contrato entre as partes e deferir a imissão do autor na posse do estabelecimento Mercado e Sacolão, nos seguintes termos: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais proposta por VICENTE LUIZ RABELO em face de MARCELO CAMPOS BATISTA DE OLIVEIRA. O autor afirma que, no dia 31/10/2024, celebrou com o réu, contrato de compra e venda de um pondo de mercado/sacolão, situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul, pelo valor de R$330.000,00, que seriam pagos mediante a entrega de um veículo VW VOYAGE ano 2012/2013, pelo valor de R$ 30.000,00; R$ 32.000,00 em dinheiro; 7 parcelas de R$21.428,57, mediante cártulas de cheques datados para o dia 10 de cada mês, iniciando em novembro de 2024; e R$118.000,00 para pagamento no dia 10/03/2025, sendo entregue um cheque. Relata que ficaria na posse do veículo I/TOYOTA HILUX, placa FSX0J20, até a quitação dos cheques; que não tinha onde manter os veículos e os entregou ao requerido; que recebeu apenas a quantia de R$ 32.000,00; que o réu não está pagando o aluguel do ponto no valor de R$6.000,00, além de não pagar as contas de água, luz e fornecedores; e que o réu está oferecendo o ponto para terceiros. Requer, portanto, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja declarada a rescisão imediata do contrato e autorizada a imissão na posse no estabelecimento, assim como o arresto de bens, mediante a restrição de transferência do veículo I/TOYOTA HILUX, placa FSX0J20 e o bloqueio do valor de R$50.000,00 nas constas bancárias do requerido. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Analisando os autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados, que firmou contrato de compra e venda de estabelecimento com o réu, e que, além de estar inadimplente com o contrato, o requerido não está efetuando o pagamentos do aluguel, energia e fornecedores de mercadorias, bem como que está oferecendo o ponto para terceiros, sem arcar com os débitos que possui com o autor e com terceiros. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está na possibilidade de dilapidação do patrimônio, já que o réu não está cumprindo com o contrato firmado entre as partes, pretende alienar o estabelecimento e não está pagando os fornecedores, sendo cabível, portanto, em sede de cognição sumária, a rescisão do contrato e imissão do autor na posse do estabelecimento. Contudo, quanto ao arresto de bens e valores, considero prudente o exercício do contraditório e da ampla defesa para a apuração dos valores efetivamente devidos pelo réu. Não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a decisão pode ser alterada a qualquer momento. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para declarar rescindido o contrato entre as partes e deferir a imissão do autor na posse do estabelecimento MERCADO e SACOLÃO situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul/DF. Expeça-se mandado de imissão na posse. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (...) Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70271260), requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega não reunir quaisquer condições de custear as mínimas despesas decorrentes do processo. Afirma enfrentar atualmente momentos de instabilidade financeira. Aduz autorizarem o deferimento do benefício vindicado a declaração de impossibilidade de arcar com custas processuais e a prova de insuficiência de rendimentos. Cita julgados. No mérito, sustenta ter sido parcial o inadimplemento das obrigações ajustadas contratualmente, o que conduz, no seu entender, à necessidade de prévia notificação para que pudesse purgar a mora. Assinala não ser suficiente o mero vencimento da obrigação positiva e líquida para que o devedor, no compromisso de compra e venda, incorra em mora. Ressalta a necessidade da notificação para fins de conhecimento das parcelas vencidas e posterior cumprimento da obrigação. Acresce não ter havido prova de que o agravante teria sido notificado para purgar a mora, documento que reputa essencial ao desfazimento do pacto. Menciona o verbete sumular 76 do Superior Tribunal de Justiça. Cita julgados. Argumenta que a ausência de pressuposto processual para o ajuizamento rescisório impede a concessão da medida liminar de rescisão do contrato e a imissão na posse, ante a falta de documento que alega imprescindível à concessão do pedido. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: I – A concessão da gratuidade de justiça, conforme a fundamentação do pleito; II – LIMINARMENTE, o postulado seja RECEBIDO e CONCEDIDO para decretar o efeito suspensivo ativo pleiteado, deferindo o pedido de tutela recursal nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada proferida nos autos do processo de no. 0704064-48.2025.8.07.0007, até o julgamento de mérito; III – A intimação do agravado para, querendo, apresente as contrarrazões competentes no prazo de lei; IV – No MÉRITO, que agravo de instrumento seja RECEBIDO e PROVIDO para que o presente recurso possa reformar a decisão agravada no sentido de revogar a medida liminar de rescisão do contrato de compra e venda e imissão na posse concedida nos autos do processo de no. 0704064-48.2025.8.07.0007, de modo que a posse volte ao agravante. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 70271263). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, o agravante tão somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 70271264) e extratos bancários dos últimos seis meses (Id 70271265), desacompanhados de quaisquer outros documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade, não a mera falta de vontade, de arcar com as custas processuais, tais como contracheques, CTPS, faturas de cartões de crédito e declarações de imposto de renda. De fato, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Nesse contexto, a contratação de advogado particular somada à falta de provas da atual situação financeira do ora agravante inviabilizam o reconhecimento da indisponibilidade de recursos para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Em sentido semelhante, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1977991, 0749394-26.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora